Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713029-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, fica a parte impetrante intimada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da competência desta Câmara Cível para processar e julgar o presente mandamus, uma vez que o writ guarda identidade com aquele distribuído com o no 0711949-42.2022.8.07.0000, no qual fora denegada a segurança pretendida, exatamente, após verificada a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde distrital, a qual não se mostrou passível de suprimento pela Teoria da Encampação. Reforce-se que, conforme consta na sentença daquele mandado de segurança impetrado anteriormente, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 11:08:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora